Tribunal: TJDFT
Processo: 0709923-17.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Vistos etc. Foi apresentado erroneamente recurso especial, conforme informado pelo interessado ao ID 52762920. Desconsidero a petição de recurso especial. Foram apresentados também embargos de declaração ao Acórdão proferido na Ap. 0709923-17.2022.8.07.0018. Baixo os autos à Secretaria para as anotações devidas e alterações da titulação do expediente, vindo-me a seguir conclusos para apreciação dos embargos. Brasília, 19 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator